Tribunal: TJSP
Processo: 2077243-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros dos agravantes para pagamento de quantia oriunda do acordo descumprido pela parte contrária – Matéria passível de apreciação durante o sistema de trabalho remoto em razão da retomada dos prazos dos processos eletrônicos – Acordo que previu, no caso de inadimplemento das parcelas, a imissão dos autores na posse

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros dos agravantes para pagamento de quantia oriunda do acordo descumprido pela parte contrária – Matéria passível de apreciação durante o sistema de trabalho remoto em razão da retomada dos prazos dos processos eletrônicos – Acordo que previu, no caso de inadimplemento das parcelas, a imissão dos autores na posse do imóvel de sua titularidade e a devolução dos valores pagos pela requerida em razão da avença – Possibilidade de execução nos mesmos autos, observando o tratamento igualitário entre as partes – Imissão na posse que ocorreu sem a instauração de incidente de cumprimento de sentença – Descabida a tese de preclusão ou a remessa da cobrança para via autônoma, vez que o ressarcimento das quantias pagas é consequência da retomada do imóvel pelos autores – Necessidade de readequação do cálculo do débito, vez que o acordo previu o abatimento de emolumentos e tributos do montante a ser devolvido à requerida – Decisão reformada em parte para determinar o abatimento e recálculo do débito antes de se proceder às medidas constritivas – Recurso provido em parte.